Tribunal: STF
Processo: ADPF 862
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES DA JUSTIÇA TRABALHISTA QUE RECONHECEM ESTABILIDADE A EMPREGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO RIO DE JANEIRO. ART. 19 DO ADCT. ART. 79, § 1º, DA LEI 8.906/1994. SUBSIDIARIEDADE. REQUISITO ATENDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXTENSÃO DA ESTABILIDADE A FUNCIONÁRIOS REGIDOS PELA CLT. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME ESTATUTÁRIO A EMPREGADOS DA OAB. ADI 3.026. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. A estabilidade de servidores da OAB/RJ, prevista no art. 79, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, somente se aplica aos empregados originariamente contratados sob o regime estatutário, optantes pela permanência no quadro em extinção ou pela migração para o regime trabalhista, no prazo de 90 dias da entrada em vigor do Regimento Interno da OAB/RJ atualmente em vigor (2004).



    2. O reconhecimento da estabilidade a funcionários contratados sob o regime trabalhista em descompasso com o conjunto dos atos normativos mencionados viola a autonomia constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil (CF, art. 133), já reconhecida por esta Corte, além de lesão à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e ao art. 19, caput, do ADCT, tendo em vista que a posição adotada pelo conjunto das decisões judiciais impugnadas permitiram a criação, a partir de interpretação de norma regimental local, de hipótese extensiva de estabilidade, não abarcada pelas normas mencionadas.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida para julgar procedendo o pedido, afastando qualquer exegese que reconheça funcionários da OAB/RJ como estáveis, excetuada a hipótese disposta no art. 241, § 2º, do Regimento Interno da OAB/RJ de 2004, qual seja, empregados contratados originalmente sob o regime estatutário, sejam os optantes pela permanência no regime estatutário (e posicionados em quadro em extinção), sejam os optantes pelo regime trabalhista, desde que tal opção tenha sido exercida no prazo de 90 dias da entrada em vigor do Regimento Interno atualmente em vigor (2004).